Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709670-63.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu, DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por ele interposto para negar-lhe provimento. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 40632535. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ALICANTE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator